Tribunal: TCU
Processo: 009.331/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Concessão inicial de aposentadoria emitida pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro em benefício da Sra. Valéria Tadeu dos Reis Lobão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão inicial de aposentadoria emitido pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro em benefício da Sra. Valéria Tadeu dos Reis Lobão. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal a concessão de aposentadoria em favor da Sra. Valéria Tadeu dos Reis Lobão e conceder registro ao correspondente ato.